Tribunal: TJSP
Processo: 2179612-34.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Necessidade da majoração dos honorários advocatícios – Verba que deve ser arbitrada, no mínimo, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – Subsunção ao parágrafo 2o, do artigo 85 da Lei Processual vigente – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179612-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
MARGARET PICCOLO FELICIANO (HERDEIRO), DOMINGOS PICCOLO NETO
(HERDEIRO), KATHIA PICCOLO ESTEVO (HERDEIRO) e CLARA MACIAS
PICCOLO (FALECIDO), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179612-34.2018.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO Necessidade da majoração
dos honorários advocatícios Verba que deve ser arbitrada, no
mínimo, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido Subsunção ao parágrafo 2o, do artigo 85 da Lei Processual
vigente Recurso provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
224/226,
que
arbitrou
os
honorários
advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais).
Alegam
os
agravantes
que
referida verba foi fixada de forma irrisória,
razão pela qual deve ser majorada.
A agravada, regularmente intimada, não
apresentou resposta.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Consoante os ditames contidos
no parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação , do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179612-34.2018.8.26.0000 -Voto no
3
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.” (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , o legislador não autorizou o
arbitramento
da
verba
honorária
advocatícia em patamar inferior a 10% (dez
por cento) sobre o proveito econômico
obtido, portanto, é necessária a majoração
dos honorários arbitrados para o referido
percentual legal.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Já o posterior § 4o, expressa que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida
a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas “a”,
“b” e “c”, do parágrafo anterior. (...) O arbitramento dos
honorários advocatícios em patamar irrisório é aviltante
e atenta contra o exercício profissional ”.1 (grifamos)
PELO EXPOSTO , dá-se provimento
ao recurso, para majorar os honorários
advocatícios para 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido (R$63.499,99).
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179612-34.2018.8.26.0000 -Voto no
4
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator